Tribunal: TCU
Processo: 019.175/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6229/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.175/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurea Joseph Elias Haddad (XXX.695.887-XX); Edilson Antonio da Silva (XXX.946.467-XX); Hans Jorg Andreas Schneebeli (XXX.797.067-XX); Hirondy Luiz Dalmaschio (XXX.860.567-XX); Jocelia Aparecida Cerutti Tonoli (XXX.196.777-XX); Luiz Guilherme Santos Galdino (XXX.304.917-XX); Maria Jose Bastos (XXX.214.097-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.